Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-10.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra a sentença de procedência da representação por ato infracional equiparado ao roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes, aplicando aos representados medida de internação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examinar (i) a possibilidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo; (ii) a suficiência das provas para a procedência da representação; e (iii) o cabimento de medida socioeducativa de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
4. A ausência de reconhecimento pessoal, com observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, não afasta a certeza quanto a autoria quando esta puder ser demonstrada por outras provas, principalmente quando a apreensão/prisão se dá no contexto de perseguição logo após os fatos.
5. Incabível a pretensão absolutória quando as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente as declarações das vítimas e de testemunha policial, além de apreensão dos objetos subtraídos com os apelantes, comprovam a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes.
6. A eleição da medida ressocializadora mais adequada deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator (art. 112, § 1o, ECA). 6.1. No caso, a medida de internação é a mais adequada ante a gravidade da conduta, o contexto social e familiar dos representados, além da ineficácia da medida socioeducativa anteriormente aplicada a um dos adolescentes, pois permite o acompanhamento mais sistematizado e individualizado, a fim de retirar os menores do contexto de vulnerabilidade em que se encontram.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: ECA, artigos 112 e 215; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1957092, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024; Acórdão 1832183, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 14/03/2024; Acórdão 1779571, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 31/10/2023; Acórdão 2019966, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10/07/2025.